Tribunal: TJSP
Processo: 2261889-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– Decisão que determinou a suspensão da CNH, a penhora de 30% dos rendimentos de pró-labore do executado e a indicação de bens, sob pena de multa – Insurgência do executado – Medidas executivas atípicas – Artigo 139, IV, do CPC – Necessidade de observância dos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– Decisão que determinou a suspensão da CNH, a penhora de 30% dos rendimentos de pró-labore do executado e a indicação de bens, sob pena de multa – Insurgência do executado – Medidas executivas atípicas – Artigo 139, IV, do CPC – Necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e menor onerosidade – Aplicação dos critérios fixados pelo STJ no Tema 1.137 – Suspensão da CNH afastada por ausência de utilidade prática para satisfação do crédito e violação a direitos fundamentais – Medida de caráter punitivo, desconectada do fim executivo – Penhora de percentual dos rendimentos igualmente incabível – Verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não configurada hipótese excepcional – Ausência de esgotamento prévio de outros meios executórios – Manutenção, contudo, da determinação de indicação de bens, sob pena de multa, por expressa previsão legal – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.